Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714715-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CARDOSO AMARAL DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO CARDOSO AMARAL DE ANDRADE contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília em sede de Liquidação Provisória por Arbitramento ajuizada contra DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE: “De acordo com o artigo 10, §2o da Lei 8.906/94, há a necessidade da inscrição suplementar para atuação em local diverso, considerada a habitualidade da profissão. Desse modo, concedo derradeiro prazo de quinze dias para o patrono da parte requerente juntar documento comprobatório de inscrição suplementar, sob pena de indeferimento da inicial” (ID 45898833). Em suas razões recursais, o agravante alega que “o m.m juízo ‘a quo’ equivocou-se a estabelecer como penalidade para tal ausência de inscrição suplementar o indeferimento da inicial, quando em verdade se trata tal situação de mera penalidade administrativa, que não tem o condão de retirar a capacidade postulatória do causídico representante do autor e sim passível de comunicação ao CONSELHO FEDERAL DA OAB, para providencias por este”. E requer: "seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO ‘IN TOTUM’, sendo reformado por este TDFT o decisum guerreado, ratificando-se todos os termos da Liminar pleiteada pelo Agravante que pugnou pela concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela ao presente Recurso, porém, acaso não tenha sido deferida a liminar requestada, que a presente Câmara Cível se digne em dar provimento a esta irresignação recursal, e face a ter o Recorrente preenchido os requisitos para tal concessão, por ser esta a única forma de se respeitar o que rezam Art. 5° da CF/88 e jurisprudência uníssona pertinente ao caso”. Preparo recolhido (ID 46199702). É o relatório. Decido. Os agravantes dirigem sua insurgência contra despacho pelo qual facultada emenda à petição inicial sob pena de indeferimento. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. ( ) 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. O ato judicial que determina emenda à inicial não possui conteúdo decisório, tendo natureza de despacho de mero expediente, razão pela qual a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o referido ato é medida que se impõe. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1680867, 07013969620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial sob pena de seu indeferimento. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'.’ 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1658909, 07350163620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo aos agravantes. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhes seja desfavorável, poderão se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora